Tribunal: TJSP
Processo: 1001225-20.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pleito de exibição de contrato. Sentença que extinguiu o processo, por falta de interesse processual. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ação cautelar de exibição de documento autônoma, a qual não é mais prevista em lei. Desnecessidade de propor ação cautelar de exibição de documento, ante a possibilidade de formulação de pedido incidental de

Ementa:
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pleito de exibição de contrato. Sentença que extinguiu o processo, por falta de interesse processual. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ação cautelar de exibição de documento autônoma, a qual não é mais prevista em lei. Desnecessidade de propor ação cautelar de exibição de documento, ante a possibilidade de formulação de pedido incidental de apresentação do contrato pretendido, nos próprios autos da ação principal. Inequívoca falta de interesse processual na hipótese. Inexistência de prévio pedido administrativo. Não atendidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, sob o rito dos 'Recursos Repetitivos', para a caracterização do interesse processual. Feito corretamente extinto. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000580499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001225-20.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
JHONATA SANTANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001225-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 21468
2/7
VOTO No 21468
Apelante(s): Jhonata Santana da Silva
Apelado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: Osvaldo Cruz - Foro de Osvaldo Cruz/1a Vara
Juiz(a): Isadora Botti Beraldo Montezano
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pleito de
exibição de contrato. Sentença que extinguiu o processo, por
falta de interesse processual. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Ação cautelar de exibição de documento
autônoma, a qual não é mais prevista em lei. Desnecessidade
de propor ação cautelar de exibição de documento, ante a
possibilidade de formulação de pedido incidental de
apresentação do contrato pretendido, nos próprios autos da
ação principal. Inequívoca falta de interesse processual na
hipótese. Inexistência de prévio pedido administrativo. Não
atendidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do C. STJ
no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, sob o rito
dos 'Recursos Repetitivos', para a caracterização do interesse
processual.
Feito
corretamente
extinto.
Honorários
advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de
exibição de documento, por falta de interesse processual, condenando a
parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001225-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 21468
3/7
exigibilidade em razão da Justiça Gratuita.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) realizou o pedido administrativo pessoalmente, mas o seu
pleito foi negado pelo gerente de forma oral; 2) estão preenchidos os
requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza
cautelar; 3) o CDC é aplicável ao caso em exame, sendo devida a inversão
do ônus da prova.
Houve resposta.
A parte apelante apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.174).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença prolatada na origem julgou o
processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse processual da
parte autora.
A apelação em exame limita-se a sustentar
que formulou prévio pedido administrativo sem conseguir obter a
documentação pleiteada e que o interesse processual estaria configurado,
'in casu'.
A irresignação não se sustenta.
A parte autora ajuizou a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001225-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 21468
4/7
cautelar de exibição de documentos, já sob a vigência do NCPC (28 de
março de 2019), requerendo que a parte ré exibisse “o contrato assinado
entre as partes e de todos os documentos pertinentes ao caso que se
encontram em posse da Requerida.” (fls.02 - sic).
Ocorre, porém, que o NCPC não contempla
mais as ações cautelares autônomas, notadamente aquelas de natureza
preparatória de ação principal.
Cabia à parte autora propor ação de natureza
declaratória ou outra necessária à sua pretensão com pedido cautelar
incidental ou mesmo com pedido de tutela cautelar requerida em caráter
antecedente, mas não verdadeira cautelar autônoma, tal como foi proposta.
A ação proposta é inadequada e não mais
prevista pelo NCPC, inexistindo, portanto, o interesse de agir para o seu
prosseguimento válido, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1013483-73.2016.8.26.0405 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/11/2016
Data de registro: 11/11/2016
Ementa: Apelação. Ação de obrigação de fazer.
Exibição de documentos em poder da instituição
bancária. Indeferimento da petição inicial. Ausência
de interesse no aspecto adequação. Ação de obrigação
de fazer que ostenta nítida natureza de ação cautelar
de exibição de documento. Advento do Código de
Processo Civil de 2015 que excluiu a previsão de ação
cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência
de natureza cautelar devem ser pleiteadas no
processo
principal,
em
caráter
incidental
ou
antecedente (arts. 396 a 404 e 305 a 310, do CPC).
Carência da ação também por falta de interesse de
agir no aspecto necessidade. Notificação administrativa
inidônea para o fim de configurar a pretensão resistida e
até mesmo para deduzir a ciência da instituição
financeira ré. Mensagem eletrônica que não identifica o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001225-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 21468
5/7
vínculo do emitente com o autor. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A falta de interesse de agir resta inequívoca,
outrossim, na medida em que a parte autora alegou, mas não provou, ter
solicitado previamente à parte ré, na esfera administrativa, a exibição dos
documentos em exame.
A parte autora afirmou que “No que tange a
pedido de exibição dos documentos, esse foi realizado pelo requerente a
empresa requerida, porém o mesmo foi feito pessoalmente” (fls.39), porém
não há, nos autos, qualquer documento que indique ter a parte autora
formulado requerimento administrativo.
Se a parte autora não formulou, formal e
previamente, nenhum pedido à parte ré, não pode, por óbvio, se socorrer
do Judiciário, afirmando que a parte contrária teria se recusado a atender à
sua pretensão.
Cabe lembrar que a constatação do interesse
processual para o ajuizamento de demanda objetivando a exibição de
contrato continua adstrita ao que já foi decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no1349453/MS,
que seguiu o rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, assim ementado:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001225-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 21468
6/7
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
(grifo nosso)
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp.
1349453/MS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão,
Segunda Seção, j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
Na medida em que a parte autora não
solicitou prévia e formalmente à parte ré a exibição pretendida, resta claro
não terem sido atendidos os requisitos fixados para a caracterização do
interesse processual pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS.
Descumprido o requisito primordial para
configuração do interesse processual, sequer se afigura possível verificar-
se a observação de prazo razoável para ajuizamento da demanda e o
recolhimento da respectiva taxa administrativa.
O feito foi, portanto, corretamente extinto
por carência de ação, não merecendo, pois, reparo a r. sentença.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, conforme artigo
85, §11 do Código de Processo Civil, ressalvada a exigibilidade.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001225-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO No 21468
7/7
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator